Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720729-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DAS GRACAS QUEIROZ TURIBIO REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Maria das Graças Queiroz Turíbio com a finalidade de desconstituir o acórdão de no 1079339 referente à Apelação Cível de no 0011776-15.2016.8.07.0018 (20160110305897APC) julgada pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que declarou a prescrição, com base no art. 5o do Decreto Federal no 20.910/1932 (ID no 26822132). 2. Narra, em suma, que foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo acórdão de no 1095560. Interposto Recurso Especial (REsp no 1786687/DF), este não foi conhecido em razão da vedação imposta pelo Enunciado de Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. Custas processuais e depósito prévio providenciado, conforme ID no 27171194 - 27171191. 4. Esclareceu que o valor da causa corresponde “ao somatório do valor da pretensão rescisória (valor histórico de R$8.479,00) com o do ressarcimento ou rescisão (R$4.453,06) com o dos honorários, feito de forma estimativa” (ID no 27170492). 5. Determinada a emenda da petição inicial, nos termos da decisão de ID no 27176920, págs. 1-2, a autora apresentou resposta no ID no 27843508, págs. 1-2. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Em suma, a autora defende que o julgado teria violado manifestamente norma jurídica (CPC, art. 966, inciso V), pois a prescrição foi reconhecida sob o fundamento de que o prazo para apresentar a pretensão voltou a fluir em 9/10/2007, quando o réu apresentou nos autos da Cautelar de Exibição de Documentos (autos de no 2007.01.1.089916-5) o processo administrativo objeto da controvérsia. 8. Argumenta que esse entendimento, contudo, teria contrariado o que determina o art. 199, incisos I e II; art. 202, parágrafo único do Código Civil, assim como o art. 4o do Decreto no 20.910/32, pois o ajuizamento da referida demanda seria causa de interrupção da prescrição. Logo, o prazo somente teria voltado a fluir em 16/2/2012, com a sentença de procedência, que foi o último ato processual praticado. 9. Ocorre que essa questão foi adequadamente abordada no acórdão rescindendo ao destacar que o prazo prescricional iniciou-se a partir do momento em que a autora teve ciência inequívoca dos documentos juntados pelo réu nos referidos autos (cópia do procedimento administrativo, 9/10/2007), podendo apresentar a sua pretensão em Juízo. 10. No ordenamento jurídico brasileiro, o prazo prescricional está submetido ao princípio da “actio nata”, na medida em que a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão resistida, conforme ponderado no acórdão. 11. Vale destacar que a autora ficou na posse do processo físico pelo prazo de quase 4 (quatro) anos, pois a retirada na Secretaria do Juízo ocorreu em 23/10/2007 e a devolução apenas em 15/8/2011, conforme consignado no acórdão rescindendo. Consequentemente teve tempo suficiente para ajuizar a pretensão indenizatória, mas somente o fez após o transcurso do prazo prescricional (em 2016). 12. O fato de o seu advogado que à época defendia os seus interesses ter sido nomeado para exercer cargo público comissionado não tem o condão de justificar a demora em restituir o processo, tampouco suspender o transcurso do prazo para o ajuizamento da sua pretensão. 13. Inviável a aplicação ao caso concreto do entendimento de que durante a tramitação da ação cautelar de exibição de documentos perduraria condição suspensiva, sob pena de contemplar a conduta voluntária que culminou com a retenção indevidamente do processo, constituindo evidente “venire contra factum proprium” (Decreto no 20.910/32, art. 5o). 14. Essa controvérsia também foi dirimida no acórdão e fundamentou o Recurso Especial interposto, conforme se observa no ID no 26822139, págs. 125-136. Apesar de sustentar o contrário, constata-se que as razões da Ação Rescisória são semelhantes aos argumentos do Recurso Especial, evidenciando que se trata de sucedâneo recursal. 15. Ao alegar que o acórdão teria infringido dispositivos legais e deixado de observar a coisa julgada, a autora pretende reavivar todo o debate já realizado sobre a matéria, utilizando como parâmetro interpretações de cunho pessoal e que não estão corroboradas por elementos fático e legais, o que caracteriza afronta à segurança jurídica, uma vez que a resolução da demanda observou o devido processo legal. 16. É inviável que a autora tente modificar o acórdão por via transversa, transferindo a este Tribunal de Justiça uma competência que é própria do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o seu Recurso Especial ter sido inadmitido diante da ausência dos correspondentes pressupostos (ID no 26822139, ID no 26822139, págs. 192-194). 17. Todos os aspectos que fundamentam o pedido rescisório já foram adequadamente apreciados e o seu processamento seria qualificado como sucedâneo recursal, que não pode ser admitido, sob pena de transmudar a finalidade do Recurso Especial, cuja competência para o processamento e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça e não deste Tribunal de justiça. DISPOSITIVO 18. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, incisos I e III c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 19. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 20. As custas processuais devem ser suportadas pela autora. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Fica autorizado o levantamento do depósito providenciado pela autora (ID no 27171189 e no 27171193). 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO